Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO RURAL. POUSADA DAS ANDORINHAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS FÍSICAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. ELEIÇÕES. SÍNDICO. ALEGAÇÃO DE FALHAS PELA ADMINISTRAÇÃO E IDONEIDADE DA ASSEMBLEIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação declaratória cumulada com exibição de documentos, que indeferiu os pedidos formulados em caráter incidental, reconheceu a ilegitimidade passiva das pessoas físicas elencadas e consignou acerca dos pedidos de produção de provas. 1.1. O agravante alega, em suma, que o síndico publicou ata falsa descrevendo fatos inexistentes com vistas a eliminar do processo eleitoral a chapa Força Tarefa. Afirma que, até o momento ele não deu ciência aos condôminos da manifestação e dos votos do agravante e do Sr. Suetônio Alencar, ferindo a lisura e a transparência do processo eleitoral.
2. Nas razões do presente recurso, aponta atos que entende irregulares e ilícitos os quais imputa à administração do condomínio agravado, no entanto, os pedidos iniciais voltam-se todos contra o Condomínio e, assim, a eventual procedência da demanda não influenciará na esfera jurídica das pessoas elencadas. 2.1. Dessa forma, correta a decisão que declara a ilegitimidade passiva das pessoas físicas.
3. Em relação à previa exibição de documentos, tal matéria já foi decidida anteriormente nos autos originais, a qual se encontra preclusa.
4. No que concerne à realização da assembleia única, conforme bem ressaltou o magistrado, a mesma foi designada em cumprimento à ordem do Juízo da 10a Vara Cível nos autos no 0716214-21.2021.8.07.0001, não sendo competente este Juízo para analisar o pedido formulado. 4.1. Ademais, a constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 4.2. Confira-se: “(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021).
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Embargos declaratórios prejudicados.